Tribunal: TJBA
Processo: 8016931-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016931-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO DO DÉBITO. VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual. A parte agravante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência econômica. No mérito, alegou a nulidade da notificação extrajudicial sob dois fundamentos:

(i) ausência de entrega válida, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação “não existe número”; e

(ii) ausência de especificação das parcelas inadimplidas, o que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório. Além disso, impugnou a previsão contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios, por não haver, segundo alegado, a devida transparência quanto à taxa aplicada. Por fim, postulou a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida em mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sem indicação do valor do débito e com retorno por motivo de ausência de numeração predial, constitui meio idôneo para caracterização da mora do devedor fiduciário;

(ii) aferir se a previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando inserida em contrato de adesão a grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da notificação extrajudicial não está condicionada à indicação do valor do débito ou das parcelas inadimplidas. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 245, estabelece que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor devido. Basta que o devedor tenha ciência inequívoca da mora, sendo irrelevante a ausência de detalhamento numérico do débito.

4. A ausência de recebimento da notificação, por anotação de “não existe número” no aviso de retorno, não invalida automaticamente a constituição em mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, conforme prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. A jurisprudência majoritária dos tribunais entende que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterização da mora.

5. A exigência de detalhamento das parcelas inadimplidas na notificação extrajudicial configura obrigação não prevista em lei ou no contrato, cuja ausência não compromete a validade do procedimento de constituição em mora. O objetivo da notificação é cientificar o devedor do descumprimento contratual e possibilitar o adimplemento espontâneo, não sendo meio de prestação de contas.

6. A capitalização de juros remuneratórios não se aplica aos contratos de consórcio, cuja estrutura jurídica é distinta dos contratos bancários de financiamento ou mútuo. O consórcio não envolve concessão de crédito, mas sim a formação de poupança conjunta para aquisição de bens entre os participantes do grupo, administrados por empresa especializada. Por sua natureza, não há incidência de juros remuneratórios, sendo as parcelas compostas por taxa de administração, seguro, fundo de reserva e, eventualmente, correção monetária vinculada ao preço do bem. Assim, a alegação de abusividade por capitalização de juros carece de fundamento jurídico e fático.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e
ne
gado o provimento

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8016931-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MICHEL OLIVEIRA DA SILVA SOUZA
e como agravado
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
a
o

Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente